Tribunal: TJSP
Processo: 2146684-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018. CDHU. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, em que alegada a ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção tributária. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios de 2014 a 2018. CDHU. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela executada, em que alegada a ilegitimidade passiva, imunidade tributária e isenção tributária. Insurgência da Excipiente. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a agravante ser beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso provido para que a execução fiscal prossiga, apenas, contra a coexecutada restante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146684-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é agravado MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
2
Voto n. 17862
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2146684-59.2020.8.26.0000
Comarca:
Bragança Paulista
Agravante:
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
Agravado:
Município de Bragança Paulista
Interessado: Maria Aparecida da Veiga e Souza
Execução Fiscal. IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos
exercícios de 2014 a 2018. CDHU. Decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade oposta pela executada, em
que alegada a ilegitimidade passiva, imunidade tributária e
isenção tributária. Insurgência da Excipiente. Pretensão à
reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não
faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no
sentido de que a exceção de pré-executividade é procedente
em razão de a agravante ser beneficiária de isenção
conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos
hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais
para obtenção da isenção. Recurso provido para que a
execução fiscal prossiga, apenas, contra a coexecutada
restante.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU em face da r. decisão de p. 83/84, a qual, nos autos de ação de
Execução Fiscal que lhe move o Município de Bragança Paulista, rejeitou a
exceção de pré-executividade, sob o s seguintes fundamentos: (I) não foi juntada
matrícula do imóvel tributado para reconhecimento da ilegitimidade passiva; (II) as
alegações de imunidade e isenção tributárias dependem de dilação probatória; (III) a
inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo não pode ser reconhecida de ofício,
de forma que inadequada a via da exceção; (IV) os bens da executada são passíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
3
de constrição, vez que devedora do tributo executado. Não houve condenação em
honorários advocatícios.
Preliminarmente, requer a agravante a atribuição de efeito
suspensivo ao presente recurso, sob o fundamento que o prosseguimento da
execução poderá levar a constrições de seu patrimônio.
No mérito, alega, em síntese, que: (I) nos termos do art. 3o da
Lei Municipal no 3.442 de 14 de novembro de 2001, foi concedida isenção fiscal
referente aos impostos municipais sobre os bens imóveis sob o seu domínio; (II) é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, ante a realização de
compromisso de Compra e Venda com Edson Ferreira ainda em 2002; (III) faz jus à
imunidade tributária intragovernamental, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88;
(IV) os bens da executada são impenhoráveis. Por fim, pugna pela reforma da r.
decisão, nos termos das razões recursais (p. 01/20).
A municipalidade apresentou contraminuta de p. 33/53, em que
alega, em síntese que: (I) não tem interesse na constrição de patrimônio da CDHU,
mas, tão somente do mutuário/compromissário; (II) a isenção do IPTU se aplica
apenas até a comercialização do imóvel tributado, o que, no caso concreto, ocorreu
em 30.07.2002; (III) a agravante é proprietária do imóvel, e, portanto, sujeito
passivo do IPTU; (IV) as convenções firmadas entre particulares não podem ser
opostas contra o fisco; (V) o proprietário responde pelos débitos do imóvel
alienado, conforme afirmado em julgamento de Recurso Especial submetido à
sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp n. 1.110551/SP); (VI) a análise quanto à
imunidade tributária depende de dilação probatória, inviável em sede de exceção de
pré-executividade; (VII) A CDHU é sociedade de economia de mista, com
personalidade privada e não presta serviço público, fazendo jus à imunidade
pretendida com base no artigo 150 da CF. Requer o não provimento do presente
recurso, com a manutenção da r. decisão proferida.
O efeito suspensivo pretendido foi parcialmente deferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
4
decisão de p. 26/28.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado (p. 21/27), comporta
provimento.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
Bragança Paulista em desfavor da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU e Maria Aparecida
da Veiga e Souza, objetivando a cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos
exercícios de 2014 a 2018, no valor total de R$ 3.088,30 (cf. inicial e CDAs de p.
01/10 dos autos da execução).
A executada CDHU apresentou Exceção de Pré-executividade
de p. 20/44, alegando, em breve resumo, que: (I) é parte ilegítima para figurar no
polo passivo da execução, ante a realização de compromisso de Compra e Venda
com Edson Ferreira ainda em 2002; (II) faz jus à imunidade tributária
intragovernamental, nos termos do art. 150, III, “a”, da CF/88 e (III) nos termos do
art. 3o da Lei Municipal no 3.442 de 14 de novembro de 2001, foi concedida isenção
fiscal referente aos impostos municipais sobre os bens imóveis sob domínio da
excipiente; (IV) a Taxa de Coleta de Lixo é inconstitucional; (V) os bens da
executada são impenhoráveis.
Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou
manifestação de p. 75/77, alegando que não pretende a constrição de quaisquer
bens da coexecutada CDHU, e que a mesma apenas foi incluída no polo passivo a
fim de viabilizar eventual penhora do imóvel. Requereu, ainda, a exclusão da CDHU
do polo passivo da execução.
Após, sobreveio a r. decisão de p. 83/84 que rejeitou a exceção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
5
de pré-executividade, sob os seguintes fundamentos: (I) não foi juntada matrícula do
imóvel tributado para reconhecimento da ilegitimidade passiva; (II) as alegações de
imunidade e isenção tributárias dependem de dilação probatória; (III) a
inconstitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo não pode ser reconhecida de ofício,
de forma que inadequada a via da exceção; (IV) os bens da executada são passíveis
de constrição, vez que devedora do tributo executado. Não houve condenação em
honorários advocatícios.
Pois bem.
O Município apelante alega que a CDHU não faz jus à
imunidade intergovernamental, em face da previsão contida no § 3o do art. 150, da
CF.
Com efeito, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal,
dispõe sobre a imunidade tributária recíproca dos entes públicos, nos seguintes
termos:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;”
Pelo princípio da imunidade recíproca (art. 150, VI, “a”),
também denominada intergovernamental, é vedado à União, aos Estados-Membros,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou
serviços, uns dos outros, bem como sobre as autarquias e fundações mantidas pelo
Poder Público (são as chamadas pessoas jurídicas de direito público, e a extensão
quanto às autarquias e fundações, naquilo que está vinculado às suas atividades
essenciais, está prevista no § 2o do art. 150 da CF).
Há que se observar, contudo, que ao julgar o RE 407.099, o C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
6
STF reconheceu que empresa pública que desenvolvem típica atividade do Estado
também deve ser beneficiada pela imunidade, entendimento que segundo
entendemos é extensivo às Sociedades de Economia Mista que, a exemplo da
CDHU, conforme bem reconheceu o MM. Juiz singular, substituem as pessoas
políticas nas atividades essenciais do Estado, a exemplo da concretização do direito
social à moradia.
A CDHU é sociedade por ações cujo acionista majoritário é o
Estado de São Paulo.
Conforme se extrai do Portal da própria empresa (e inexiste nos
autos prova em sentido diverso):
“A Política de Subsídios é uma das características marcantes do
conjunto de políticas que compõem a Política Habitacional do
Estado de São Paulo, visto que, para viabilizar a promoção do
atendimento às famílias de baixa renda, é necessária a concessão de
subsídios, dada a incapacidade dessas famílias terem acesso ao
mercado formal de crédito, gerando um déficit de moradias de
grandes proporções no Estado”. E prossegue:
“No financiamento de um empreendimento habitacional, a Política
de Subsídios adota o modelo de subsídios cruzados, onde os
descontos sobre as prestações dos financiamentos concedidos às
famílias
com
capacidade
de
pagamento
insuficiente,
são
compensados pela majoração em até 10%, do encargo das prestações
dos financiamentos concedidos às famílias com capacidade de
pagamento suficiente.
Estes descontos são concedidos por uma única vez, são regressivos
ao longo do prazo máximo de 25 anos do financiamento e variam
segundo os limites de comprometimento de renda por intervalo de
renda, expostos no quadro acima.
Em empreendimentos onde as Prefeituras Municipais doam o
terreno à CDHU, o seu valor correspondente não incide no encargo
final a ser pago pelo mutuário”.
Além do exposto, extrai-se do Relatório Administrativo de 2013,
publicado no Diário Oficial empresarial de 26/06/2014, p. 5, que a
empresa da administração pública indireta tem por público alvo
preferencial famílias com renda de até 05 salários mínimos e, dentre
outras atividades, atua na recuperação urbana de favelas e cortiços e
no ano de 2013 concedeu auxílio emergencial a 2.294 famílias e
auxílio moradia provisório a 11.983 famílias, tudo a evidenciar que
não pode ser equiparada àquelas pessoas jurídicas de direito privado
que exploram atividades econômicas típicas, regidas pelas normas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
7
direito privado.
Ademais, no Recurso Extraordinário n. 638.315, julgado sob o
regime de Repercussão Geral previsto no art. 543-B do CPC, restou reafirmada a
jurisprudência daquele órgão, nos seguintes termos:
“Recurso. Extraordinário. Imunidade tributária recíproca. Extensão.
Empresas públicas prestadoras de serviços públicos. Repercussão
geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão de
imunidade
tributária
recíproca
à
Empresa
Brasileira
de
Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa
pública prestadora de serviço público.” (RE 638.315).”
Em seu voto, o Ministro Cezar Peluso assim consignou:
“...
3. A questão suscitada neste recurso versa sobre a possibilidade de
extensão da imunidade tributária recíproca, nos termos do art. 150,
VI, a, da Constituição Federal, à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária
INFRAERO, na qualidade de empresa pública
prestadora de serviço público.
4. Esta Corte possui jurisprudência firmada no sentido de que a
INFRAERO faz jus à imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, a,
da Constituição Federal. Confiram-se o RE 407099 / RS, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 6.8.2004, RE 598322 / RJ, Rel Min. Celso de
Mello, DJe de 22.5.2009, RE 607535 / PE, Min. Rel Ricardo
Lewandowski, DJe de 16.3.2010, RE 577511 / PE, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 22.2.2010, RE 501639 / BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe
de 1.8.2008.
5. Ante o exposto, reafirmo a jurisprudência da Corte para negar
provimento ao recurso extraordinário.”
No mesmo sentido, o RE 627.051, julgado em novembro de
2014.
Em síntese, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista, integrante
da administração pública indireta, presta serviço de caráter público, porquanto tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
8
finalidade maior de garantir o direito fundamental a moradia, o qual é dever do
Estado efetivá-lo, de acordo com o expresso no art. 6o da Constituição Federal.
Logo, por prestar serviço público de prestação obrigatória e
exclusiva do Estado, somado a não exploração de atividade econômica e ausência de
finalidade lucrativa, o entendimento deste relator, vencido neste aspecto, é de se
permitir a extensão prevista no § 2o, do art. 150, da CF/88.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDHU.
Sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos.
Cobrança de IPTU pelo Município de Penápolis. Lei Municipal no
273/1993 que concede isenção de tributos municipais para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à implantação de moradias
populares. Imunidade tributária recíproca configurada. Não sujeição
às normas que regulam a livre iniciativa. Artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e
3o, da Constituição Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(...) Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de serviços
públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento
dispensado às sociedades de economia mista exploradoras de
atividades econômicas. Isto porque, embora sujeitas ao regime de
direito privado, quando exercentes de atividades públicas, sofrem
influxos do direito público e, por tal razão, devem gozar de
privilégios e prerrogativas atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
(...)
(APELAÇÃO
no
0010382-82.2012.8.26.0438,
Comarca: Penápolis, 14a Câmara de Direito Público, Relator
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, j. em 24 de julho de 2014)” (grifei).
Contudo, há que se observar que nessa E. Câmara
julgadora prevalece a tese de que a imunidade intergovernamental somente
deve ser reconhecida em favor das pessoas jurídicas de direito público, razão
pela qual, em atenção ao disposto no artigo 926 do NCPC, reformulo o meu
entendimento e adiro à tese amplamente majoritária, com o consequente
afastamento da imunidade em decorrência da natureza jurídica da executada
(pessoa jurídica de direito privado).
Destaque-se, no entanto, que a apelada faz jus à isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
9
tributária estabelecida pelo art. 3o da Lei Municipal no 3.442 de 14 de
novembro de 2001), conforme foi suscitado e debatido nos autos, atraindo
para o caso concreto o disposto no § 2o do art. 1.013 do NCPC, norma que
assim dispõe:
“Art. 3o Ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis,
móveis e os serviços integrantes do empreendimento que a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU implantar neste
município, até a comercialização do referido conjunto habitacional,
devendo a municipalidade lançar os referidos impostos em face dos
mutuários beneficiados
Restou incontroverso nos autos que o imóvel sobre o qual recai
a exação pertence ao patrimônio da excepta.
Ademais, considerando-se a documentação carreada ao processo
pela CDHU, resta comprovado que a Apelada preenche os requisitos para o
reconhecimento de isenção tributária, nos termos da Lei Municipal no 3.442/2001,
relativamente ao imóvel objeto das CDAs de p. 02/10, já que se trata de imóvel
localizado em conjunto habitacional, conforme consta tanto do documento de p.
61/70, quando das próprias CDAs, onde consta que o imóvel se localiza no “CJ
HAB HENEDINA RODRIGUES CORTEZ”.
Desta feita, todas as exigências legais para a obtenção da isenção
foram devidamente satisfeitas, circunstância que para os fins do caso concreto
dispensa qualquer requerimento administrativo (não previsto na lei isentiva).
Destaca-se, ainda, que a referida lei estabeleceu que, uma vez
comercializadas as unidades, e retomada a incidência dos tributos, os mesmos
deveriam ser lançados em face dos mutuários, não havendo qualquer determinação
de responsabilidade subsidiária da CDHU.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
10
“Execução fiscal - Isenção de IPTU prevista em lei municipal para
imóvel no domínio da CDHU destinado à construção de casas
populares para as famílias de baixa renda Lei municipal que não
estabelece prazo Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação
n.
0019980-63.2003.8.26.0248,
Rel.
Des.
Osvaldo
Capraro,
j.
13/02/2014).”
E ainda:
“Execução Fiscal. Embargos. Cobrança de IPTU da CDHU,
referentemente a imóvel de sua propriedade. Embargos julgados
procedentes. Cabimento. Lei municipal que concede isenção de
IPTU para imóveis pertencentes à CDHU destinados à execução de
projetos de casas populares. Documentos juntados aos autos
comprovam o preenchimento dos requisitos legais. Condenação da
Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão
da aplicação do princípio da causalidade. Recurso desprovido.
(Apelação n. 0005314-94.2012.8.26.0554, Rel. Des. Wanderley José
Federighi, j. 26/09/2013).”
Ainda
no
mesmo
sentido:
Apelação
n.
0010013-31.2012.8.26.0248, j. 30/01/2014, Rel. Des. José Luiz de Carvalho;
Apelação n. 0005315-79.2012.8.26.0554, Rel. Des. Mourão Neto, j. 26/09/2013.
Assim, há que se reconhecer que, embora a maioria tenha
entendido que a CDHU não desfruta da imunidade intergovernamental prevista
constitucionalmente, faz jus à isenção, sendo de rigor a procedência da exceção de
pré-executividade.
Dessa forma, deve ser reformada a r. decisão agravada, para que
seja extinta a execução em relação à CDHU, prosseguindo-se quanto à coexecutada
restante (Sra. Maria Aparecida da Veiga e Souza).
Relativamente à verba sucumbencial, ante a extinção parcial da
presente execução, de rigor a condenação da exequente em honorários advocatícios
em favor da coexecutada CDHU, os quais fixo em 10% do valor do proveito
econômico obtido, que, neste caso, corresponde ao valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146684-59.2020.8.26.0000 -Voto no 17862
11
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes
suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)